Tribunal: CARF
Processo: 19647.002884/2009-14
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE LUIS HENTSCH BENJAMIN PINHEIRO
Data de julgamento: 2022-12-08
Data de publicação: 2023-02-01

Inteiro teor:
S2-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19647.002884/2009-14
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-010.763 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
8 de dezembro de 2022
Recorrente
ESCOLA PROFISSIONALIZANTE DE ENFERMAGEM SÃO CAMILO
LTDA ME
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/03/2004 a 31/12/2004
NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO VOLUNTÁRIO. PRECLUSÃO.
IRREGULARIDADE
FORMAL.
PRINCÍPIO
DA
DIALETICIDADE.
SÚMULA CARF N° 2.
Quando a matéria deduzida nas razões recursais não foi impugnada e nem
objeto do Acórdão de Impugnação, não cabe conhecer do recurso voluntário,
ainda mais se tratando de matéria estranha à competência do julgador
administrativo.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, não conhecer do
recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier - Presidente
(documento assinado digitalmente)
José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro - Relator
Participaram do presente julgamento os conselheiros: José Luís Hentsch Benjamin
Pinheiro, Rayd Santana Ferreira, Renato Adolfo Tonelli Junior, Matheus Soares Leite, Wilderson
Botto (suplente convocado) e Miriam Denise Xavier.
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 94/99) interposto em face de decisão (e-fls.
89/91) que julgou improcedente impugnação contra Auto de Infração - AI n° 37.197.270-1 (e-
fls. 03/18), no valor total de R$ 24.361,30 a envolver as rubricas “1F Contrib Indiv”
(levantamentos: RP1 - REMUN RECIBOS COM RETENCAO) e competências 03/2004 a
12/2004, cientificado em 23/03/2009 (e-fls. 80). O Relatório Fiscal consta das e-fls. 73/78.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19647.002884/2009-14
Fl. 106
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-010.763 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19647.002884/2009-14

Na impugnação (e-fls. 83), foram abordados os seguintes tópicos:
(a) Tempestividade.
(b) Insubsistência da autuação. Apresentou recibos de pagamentos aos prestadores
de serviços (RPA ́s), contudo, por não ter funcionários registrados (fichados)
no ano de 2004, o lançamento deve ser cancelado.
A seguir, transcrevo do Acórdão de Impugnação (e-fls. 89/91):
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2004 a 31/12/2004
BASE DE CÁLCULO. DEMONSTRAÇÃO.
A auditoria fiscal promoveu seus lançamentos a partir dos recibos de pagamento do
próprio contribuinte. Ao interessado cabe demonstrar que tais documentos não
correspondem a sua real base de cálculo.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
O Acórdão de Impugnação foi cientificado em 25/04/2011 (e-fls. 92 e 100) e o
recurso voluntário (e-fls. 94/99) interposto em 18/05/2011 (e-fls. 94), em síntese, alegando:
(a) Tempestividade. Apresenta recurso administrativo per tempus.
(b) Incompetência da Receita Federal. A Lei n° 11.457, de 2007, é
inconstitucional, pois o art. 169, §9°, incisos I e II, da Constituição estabelece
que as normas de gestão financeira e patrimonial da administração pública
demandam Lei Complementar. Logo, em face dos arts. 37, 59, 169, §9°,
incisos I e II, e 194 da Constituição, bem como do art. 142 do CTN, o
lançamento é nulo, eis que lei ordinária transferiu a competência de
lançamento para a Secretaria da Receita Federal do Brasil.
É o relatório.

Voto
Conselheiro José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro, Relator.
Admissibilidade. Diante da intimação em 25/04/2011 (e-fls. 92 e 100), o recurso
interposto em 18/05/2011 (e-fls. 94) é tempestivo (Decreto n° 70.235, de 1972, arts. 5° e 33).
Preenchidos os requisitos de admissibilidade, tomo conhecimento do recurso voluntário.
Nas razões recursais, a recorrente se limita a sustentar inconstitucionalidade da
Lei n° 11.457, de 2007, para atribuir à Secretaria da Receita Federal do Brasil a competência de
executar, acompanhar e avaliar as atividades relativas à tributação, fiscalização, arrecadação,
cobrança e recolhimento das contribuições sociais previstas nas alíneas a, b e c do parágrafo
Fl. 107
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-010.763 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19647.002884/2009-14

único do art. 11 da Lei n° 8.212, de 24 de julho de 1991, e das contribuições instituídas a título
de substituição, inovando.
A matéria deduzida nas razões recursais não foi impugnada e nem objeto do
Acórdão de Impugnação, não sendo nem ao menos passível de conhecimento de ofício.
Logo, não houve apenas ausência de impugnação específica aos fundamentos da
decisão recorrida (Lei n° 5.869, de 1973, art.557, caput; Lei n° 13.105, 2015, arts. 15 e 932, III;
e princípio da dialeticidade), mas extrapolação dos limites da lide estabelecida na impugnação ao
Auto de Infração (Decreto n° 70.235, de 1972, art. 17) e extrapolação da competência do
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (Súmula CARF n° 2).
Isso posto, voto por NÃO CONHECER do recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro

Fl. 108
DF CARF MF
Original